Tribunal: TJES
Processo: 5005746-56.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005746-56.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOREDANA DE BRITO MARTINS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO GENÉRICA DA PARTE EM AUDIÊNCIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONTESTAÇÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, que, em sede de Recurso Inominado, anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, ao reconhecer que a decisão utilizou documentos juntados na contestação (histórico de chamadas telefônicas) como fundamento central da improcedência, sem oportunizar à parte autora contraditório específico sobre tais provas.

2.O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não teria considerado a intimação da parte autora em audiência de conciliação para manifestação sobre a contestação, cujo prazo teria transcorrido in albis, o que afastaria a nulidade reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão foi claro ao anular a sentença, reconhecendo que houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, pois o juízo de primeiro grau utilizou documentos da contestação como fundamento decisivo sem oportunizar manifestação específica da parte autora.

4.1. A intimação genérica em audiência não supre o contraditório exigido pelo art. 437 do CPC quando a decisão se baseia em documentos que demandam impugnação direta. A Turma Recursal já enfrentou expressamente essa questão, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

4.2. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, com caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 437, 1.022 e 1.026, §2º.; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005746-56.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

EMBARGADO: LOREDANA DE BRITO MARTINS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO GENÉRICA DA PARTE EM AUDIÊNCIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONTESTAÇÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, que, em sede de Recurso Inominado, anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, ao reconhecer que a decisão utilizou documentos juntados na contestação (histórico de chamadas telefônicas) como fundamento central da improcedência, sem oportunizar à parte autora contraditório específico sobre tais provas.

2.O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não teria considerado a intimação da parte autora em audiência de conciliação para manifestação sobre a contestação, cujo prazo teria transcorrido in albis, o que afastaria a nulidade reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão foi claro ao anular a sentença, reconhecendo que houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, pois o juízo de primeiro grau utilizou documentos da contestação como fundamento decisivo sem oportunizar manifestação específica da parte autora.

4.1. A intimação genérica em audiência não supre o contraditório exigido pelo art. 437 do CPC quando a decisão se baseia em documentos que demandam impugnação direta. A Turma Recursal já enfrentou expressamente essa questão, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

4.2. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, com caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 437, 1.022 e 1.026, §2º.; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.
1401860
) que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para anular a sentença de primeiro grau.

A embargante alega, no 13881108, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado o fato de que a parte autora foi devidamente intimada em audiência de conciliação para se manifestar sobre as contestações, tendo o seu prazo para tanto transcorrido
in albis
, o que afastaria a nulidade por cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, são cabíveis contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não vislumbro no acórdão embargado.

Isto porque, a decisão foi clara e fundamentada ao anular a sentença por cerceamento de defesa, não pela ausência de uma intimação genérica, mas pela efetiva utilização de documentos juntados na contestação como fundamento central para o julgamento de improcedência, sem que fosse oportunizado à parte autora o contraditório específico sobre tais provas, sob o fundamento de que a ausência de manifestação da autora sobre o histórico de chamadas telefônicas, prova essa que embasou a convicção do juízo de primeiro grau, configurou uma "decisão surpresa", vedada pelo ordenamento jurídico.

É evidente, pois, que não houve omissão quanto à análise da intimação em audiência, mas sim uma conclusão fundamentada de que tal ato não supre a violação ao contraditório quando a decisão de mérito se baseia em prova documental sobre a qual a parte contrária não pôde se manifestar de forma direta e específica, conforme exige o art. 437 do CPC.

Vejamos:

“[...] a r. sentença utilizou expressamente os documentos apresentados pelas rés como fundamento central para o julgamento de improcedência da demanda, como se extrai do seguinte trecho: 'Com efeito, A 2ª requerida logrou êxito em comprovar ter realizado diversas tentativas de contato com a parte autora horas antes à consulta (ID. 50530401 Pág. 1 e 50531503 - Pág. 1), com vistas a reagendá-la.”

Dessa forma, não há qualquer omissão ou vício a ser sanado, revelando-se evidente que os embargos de declaração opostos pela parte embargante não visam ao esclarecimento de obscuridade, à correção de contradição ou à integração da decisão por omissão relevante. Ao contrário, os embargos limitam-se a rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, com o intuito de procrastinar o desfecho do feito, em descompasso com os objetivos processuais previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)